Tribunal: TJES
Processo: 0021429-50.2018.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021429-50.2018.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGENILSO RODRIGUES e outros
RECORRIDO: JOAO ADRIANO DE JESUS SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. VEÍCULO VENDIDO. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. PROCEDIMENTO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM O ÓRGÃO AUTUADOR. INDICAÇÃO DO REAL INFRATOR EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE, DESDE QUE COMPROVADOS OS FATOS. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer na qual o autor aduz, em síntese, que não cometeu as infrações de trânsito insertas no veículo Celta, placa MQY9487, datadas de 2013 e que ensejaram o PSDD instaurado em seu desfavor, tendo em vista ter vendido o automóvel para o 2º requerido em 2011.

Por essa razão, pleiteia que as pontuações atinentes a infrações ocorridas após a venda do bem sejam transferidas para o adquirente, devendo, ainda, ser suspenso o procedimento de suspensão do direito de dirigir instaurado em desfavor do autor.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“I — JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN-ES que realize a transferência definitiva de todos os efeitos decorrentes da penalidade administrativa identificada como E221724877 para o prontuário do segundo réu (JOÃO ADRIANO DE JESUS SOUZA).

II — RESOLVO O MÉRITO, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Novo Código de Processo Civil.”

Irresignados, os requeridos interpuseram recurso inominado almejando a reforma da sentença. Fora arguida preliminar de ilegitimidade passiva pelo Detran, litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, decadência da indicação do real infrator, responsabilidade solidária do proprietário e ausência de provas.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A princípio,
afasto
a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN, uma vez que ele é o órgão responsável por processar procedimentos atinentes a infrações de trânsito e transferência de pontos.

Igualmente,
rejeito
o pedido de litisconsórcio passivo necessário com o órgão autuador, uma vez que,
in casu
, não se discute a legalidade da infração, mas tão somente quem é responsável por ela, tendo o DETRAN poder para realizar eventuais procedimentos de transferência de pontos e cancelamento de PSDD.

Passando ao mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado,
concluo que a sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos,
com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Ressalto que as razões recursais não são capazes de alterar a conclusão constatada em sentença, porquanto suficientemente demonstrado que as infrações datadas de 2013 não foram cometidas pelo então proprietário do veículo, mas pelo adquirente, que ainda não o havia transferido o bem para o seu nome.

A respeito da indicação do real infrator em sede judicial quando decorrido o prazo administrativo para tanto, a jurisprudência desta Turma Recursal é no sentido de
permitir a discussão do assunto, entendendo, contudo, que tal possibilidade não é absoluta, de modo que, para além da confissão do real infrator, as partes devem comprovar a veracidade dos fatos narrados em inicial (TJES. Data: 09/Sep/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5022181-33.2023.8.08.0024. Magistrado: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO. Classe: Recurso Inominado Cível. Assunto: CNH - Carteira Nacional de Habilitação).

In casu
, verifico a existência de elementos suficientes para que o acolhimento da pretensão inicial, notadamente a comprovação da venda do veículo ainda em 2011.

O próprio Dossiê do Veículo, expedido pelo DETRAN, faz constar que a aquisição do bem pelo novo proprietário ocorreu em 2011, de modo que não há como imputar ao recorrido responsabilidade pelas punições atinentes às infrações cometidas em data posterior, como é o caso daquelas insertas no PSDD instaurado em seu desfavor.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)